Tribunal: TJES
Processo: 5001449-23.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001449-23.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CELIOMAR DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001449-23.2022.8.08.0038

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: CELIOMAR DA SILVA SANTOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
,
em face de Acórdão (id n° 11584402), que conheceu e deu provimento parcial ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (id n° 11665878), a Embargante sustenta a ocorrência de omissão, alegando que o acórdão não considerou adequadamente as provas que apresentou, pelas quais entende que comprovou que houve intervenção no medidor, fato que deveria afastar a irregularidade mencionada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Além disso, afirma que ofereceu à parte contrária a oportunidade de solicitar perícia técnica, conforme previsto na Resolução 414/2010 da Aneel, mas essa perícia não foi requisitada. Dessa forma, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para suprir a contradição apontada, esclarecendo a questão da perícia técnica e do cumprimento da regulamentação vigente, e que seja feito o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes, com vistas à interposição de futuros recursos.

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Em sede de juízo de admissibilidade, estes embargos de declaração sequer merecem conhecimento.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Considerando o prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no Art. 49 da Lei 9.099/1995 e no art. 1.023 do CPC, para a interposição de embargos de declaração, observa-se que os presentes embargos foram opostos em 27/01/2025, enquanto o acórdão embargado foi proferido em 18/12/2024. Ressalto que, embora os prazos estivessem suspensos em razão do Art. 220 do CPC, o prazo fatal foi ultrapassado, pois o vencimento se deu em 24/01/2025.

Portanto, é evidente a intempestividade dos aclaratórios, que enseja o não conhecimento do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.
Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)